Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAINARA DAVIDIS ROCHA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. A parte autora alegou ser portadora de Lupus Erimatoso Disseminado (Sistêmico) com comprometimento dos órgãos e sistemas (CID – M32.1). Se encontra em tratamento convencional, porém não tem alcançado resultado satisfatório e a doença continua evoluindo. O médico assistente prescreveu a utilização de BELIMUMABE (Benlysta) 120mg com urgência, sob risco de morte por piora do quadro clínico. Porém, o medicamento tem alto custo e a suplicante não teria condição de arcar os seu tratamento. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, BELIMUMABE 120MG” e, ao final, o provimento do recurso e a ratificação do pedido liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, nos termos da prescrição médica ID 204269405, por 1 (um) ano, o medicamento BELIMUMABE 120mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 204269402. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2888 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2888.pdf/view) e 2455 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2455.pdf/view), o NATJUS foi desfavorável (pela falta de demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido) e fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido (estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o belimumabe como um medicamento não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira), para caso clínico semelhante ao da parte autora (CID - M32.1). Com efeito, conforme as Notas Técnicas supracitadas: (I) em 01 de novembro de 2022 foi publicado pelo Ministério da Saúde do Brasil o novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o LES. Nele, foram padronizados os seguintes medicamentos imunossupressores/imunomoduladores para o tratamento dessa enfermidade: Azatioprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Hidroxicloroquina; Metotrexato; Micofenolato de mofetila; Talidomida; (II) o custo do primeiro ano de tratamento com medicamento demando é estimado em R$ 79.454,70 (custo de 65 frascos de 120mg), enquanto o seu custo anual a partir do segundo ano de tratamento é estimado em R$ 73.342,8 (custo de 60 frascos de 120mg). Ademais, ressalta-se que a CONITEC, em Relatório de Recomendação No 810 publicado em 2023, recomendou pela não incorporação do belimumabe no SUS, considerando para a sua decisão “as limitações e as incertezas das evidências, particularmente no que se refere à proposição do preço pelo demandante, ao parâmetro de falha terapêutica e ao pressuposto de fracionamento das doses”. Na decisão da CONITEC, também foi destacada “a extrapolação do limiar de custo-efetividade adotado pelo Ministério da Saúde”. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O juízo de origem concluiu que não se faz presente o primeiro requisito, isto com lastro na nota técnica produzida pelo NATJUS deste Tribunal. Dado o estágio inicial da lide, ainda não foi elaborada nota técnica com análise específica do caso da autora, porém em casos semelhantes e anteriores, o órgão técnico concluiu que para a morbidade de que padece a autora há alternativas de medicamentos padronizados e com custo inferior. Neste momento prefacial, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência monocraticamente. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto, com a prescrição de medicação inovadora, não se pode desconsiderar que a busca desse desiderato é sob o custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. De igual modo, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de sua revisão caso se faça necessário. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator